Tribunal: TJSP
Processo: 2197101-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que homologa laudo pericial avaliatório de bem imóvel - Críticas tecidas ao trabalho pericial que estão fundadas na utilização de valores em tese equivocados - Sabe-se, porém, que o perito é profissional de confiança do Juízo e especializado nas tarefas a ele incumbidas - Possível aferir a regularidade no trabalho homologado, seguindo o

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que homologa laudo pericial avaliatório de bem imóvel - Críticas tecidas ao trabalho pericial que estão fundadas na utilização de valores em tese equivocados - Sabe-se, porém, que o perito é profissional de confiança do Juízo e especializado nas tarefas a ele incumbidas - Possível aferir a regularidade no trabalho homologado, seguindo o sr. expert os preceitos normativos para a hipótese e dentro da praxe processual - Não há como afastar a lisura e credibilidade do trabalho homologado, em face das proposições dos agravantes, invocando utilização de critérios díspares dos almejados - Metodologias embasadas em técnicas de pesquisa de mercado comparativas, após medição das áreas e análise das características do imóvel, apreciando o Sr. perito os melhoramentos, as benfeitorias e a conservação, de acordo, inclusive, com recomendações de normas técnicas e procedimentos do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia) - Diferença entre valores que não se mostra deveras discrepante - Decisão mantida – Recurso improvido.